Tribunal: STF
Processo: RE 1585474
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: Direito penal. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Ausencia de vício no acórdão embargado. Embargos rejeitados.

    I. Caso em exame

    1. Rediscussão de toda a matéria decidida no agravo regimental.

    II. Questão em discussão

    2. Discute-se a propriedade dos embargos de declaração para revisitar matéria decidida no agravo regimental.

    III. Razões de decidir

    3. Os embargos de declaração não fazem as vezes de um segundo agravo regimental, a fim de rediscutir matéria decidida na decisão embargada.

    IV. Dispositivo e tese

    5. Embargos rejeitados.